Tribunal: TJBA
Processo: 8000708-65.2019.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000708-65.2019.8.05.0184 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE Advogado(s): JOAO ROBERTH COIMBRA XAVIER, MARIA LUIZA AMATO DE OLIVEIRA APELADO: ANTONIO CARLOS REGO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. BAIXO VALOR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE PRÉVIA OPORTUNIZAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito inscrito em dívida ativa não tributária, no valor de R$ 982,15, decorrente de débito pelo fornecimento de água. O juízo de origem, com fundamento nos arts. 330, III, e 485, VI, do CPC, na tese firmada pelo STF no Tema 1.184 (RE 1.355.208) e na Resolução CNJ nº 547/2024, extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor da execução. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível extinguir execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, sem prévia oportunização à Fazenda Pública para adoção das medidas extrajudiciais previstas e para manifestação quanto à aplicação da norma. III . Razões de decidir 3. O STF, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1.184), reconhece a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa, desde que observadas providências prévias como tentativa de conciliação e protesto do título. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta o precedente vinculante e estabelece a necessidade de prévia tentativa de solução administrativa e de protesto, além de facultar à Fazenda Pública requerer prazo de até 90 dias para adoção de medidas de cobrança ou localização de bens (§ 5º do art. 1º). 5. A interpretação sistemática do art. 1º, §§ 1º e 5º, da Resolução nº 547/2024, em consonância com o Tema 1.184/STF, impõe que a aferição do interesse de agir seja precedida da análise concreta quanto à utilidade da persecução judicial e da oportunização à Fazenda Pública para se manifestar. 6. O magistrado extingue o feito sem oportunizar à exequente o exercício da faculdade prevista no § 5º do art. 1º da Resolução nº 547/2024, o que impede a demonstração da viabilidade de adoção de medidas extrajudiciais ou de localização de bens. 7. A extinção da execução sem prévia oitiva da Fazenda Pública viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da CF/1988, bem como os arts. 6º, 9º e 10 do CPC, que asseguram às partes participação efetiva antes de decisão capaz de influir no julgamento. IV. Dispositivo 8. Apelo conhecido e provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV, e art. 37; CPC, arts. 6º, 9º, 10, 330, III, e 485, VI; Lei nº 6.830/80; Lei nº 12.767/2012; Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º a 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184 da Repercussão Geral). Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8000708-65.2019.8.05.0184, que tem como parte Apelante, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO - SAAE e, parte Apelada, ANTONIO CARLOS REGO DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator